Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
2. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
3. No caso dos autos, a retenção integral do saldo em conta corrente decorrente de diversos empréstimos (superendividamento) demonstra a condição de hipossuficiência alegada pelo agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.